Tribunal: TJDFT
Processo: 0806622-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. BUEIRO COM GRADE QUEBRADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA NOVACAP. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e condenou a NOVACAP, como principal responsável, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 973,17 (novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Na origem, a autora relatou que, em 9/10/2023, por volta das 20h30, ao deixar seu local de trabalho no Ministério das Relações Exteriores, sofreu uma queda em um bueiro cuja grade estava quebrada e sem qualquer sinalização e que o acidente causou lesões em sua perna direita. Afirmou ter sido socorrida por brigadistas, que realizaram curativo no local, e que as dores e o inchaço persistiram ao longo da semana, levando-a a buscar atendimento médico em 13/10/2023, com retorno para reavaliação em 22/10/2023. Diante dos fatos, pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 973,17 (novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos), referentes a despesas médicas e de transporte, bem como compensação por danos morais e estéticos no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do sofrimento causado pelas lesões decorrentes do acidente.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legitimidade passiva da recorrente e na sua responsabilidade pelos danos sofridos pela parte recorrida.

5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em sede preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide ao argumento de que a existência de bueiro sem grade no estacionamento público refere-se a omissão da Administração Pública. Aduz que não atua de ofício, mas somente após as demandas das Administrações Regionais e por pedidos da comunidade via Ouvidoria e que, no caso, somente restou demandada pela Administração Regional do Plano Piloto no dia 15/12/2023, dois meses após o suposto acidente. No mérito, aduz que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre o dano causado e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia. Argumenta que a autora não agiu com a necessária atenção e cautela ao caminhar pela via pública e que o acidente sequer lhe causou escoriações, não justificando, assim, o arbitramento de danos morais. Na eventualidade da manutenção da indenização, pleiteou que o montante arbitrado seja reduzido.

6. A NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, tem como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72). Dessa forma, mostra-se como parte legítima a responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

7. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva conforme dispõe o art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal. Neste caso, de acordo com a Teoria da Falta do Serviço, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público.

8. O CTB estabelece que é dever dos órgãos e entidades de trânsito garantir a segurança viária para a circulação de pessoas e veículos (Art. 1o, § 2o do CTB e Art. 24, I e II do CTB).

9. No caso em análise, restou demonstrada a existência do bueiro danificado e a ausência da devida sinalização, o que configura evidente falha na prestação do serviço público, ensejando a responsabilização objetiva do Estado. Do mesmo modo, estão comprovadas as despesas médicas e de transporte, caracterizando os danos materiais. O sofrimento físico e emocional decorrente das lesões, por sua vez, configura dano moral, cuja reparação é igualmente devida.

10. A modificação do valor da indenização na via recursal é cabível somente na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Nesse sentido: (Acórdão 1807885, 07193565620238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: sem página cadastrada.)

11. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.